Tribunal: TJBA
Processo: 8041249-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041249-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES, PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO

AGRAVADO: SANDRA SILVA CASALI

Advogado(s)
:
HERBERT PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela instituição financeira. A decisão agravada, em sede de cumprimento de sentença, havia acolhido parcialmente a impugnação do banco para determinar a realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que não conheceu do agravo de instrumento com base nos fundamentos de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada fundamentou, de forma clara e suficiente, o não conhecimento do agravo de instrumento na constatação de inovação recursal (alegação de matérias não formuladas na origem) e na ausência de dialeticidade, pois as razões do recurso estavam dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.

4. O embargante não demonstra a existência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, limitando-se a manifestar seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável e a tentar rediscutir a matéria de fundo.

5. A pretensão de reexame da causa e de modificação do julgado extrapola os limites estritos dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01